Tribunal: TJMT
Processo: 1040309-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040309-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BETINA ISABELLA DE FRANCO - CPF: 615.978.561-34 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade por ausência de intimação pessoal de réu revel sem advogado. Impossibilidade de presumir ciência do ato. Provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. A agravante, revel e sem advogado na fase de conhecimento, alega nulidade por ausência de intimação pessoal para pagamento voluntário (CPC, art. 513, § 2o, II), além de pleitear o reconhecimento da impenhorabilidade de 20% de seus proventos de pensão militar. O juízo de origem manteve a constrição sobre a verba.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal da devedora revel sem advogado constitui nulidade insanável que contamina o cumprimento de sentença; (
ii
) analisar a possibilidade de penhora sobre proventos de pensão militar diante da alegação de impenhorabilidade.

III.
Razões de decidir

3.
O artigo 513, § 2o, II, do CPC exige intimação por carta com aviso de recebimento nos casos em que o devedor não possui advogado constituído, como forma de assegurar ciência inequívoca do início do cumprimento de sentença.

4.
A certidão de intimação nos autos limitou-se à menção de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sem envio de correspondência com AR à devedora, o que viola a exigência legal e configura nulidade absoluta do ato processual.

5.
A aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC pressupõe intimação válida, o que não ocorreu no caso concreto, tornando inaplicável a presunção de ciência do ato.

6.
A ausência de intimação pessoal válida compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

7.
Jurisprudência consolidada do STJ reconhece como causa de nulidade a ausência de intimação pessoal do réu revel sem patrono na fase de cumprimento de sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. “
A ausência de intimação pessoal do devedor revel e sem advogado na fase de cumprimento de sentença, na forma do artigo 513, § 2o, II, do CPC, configura nulidade absoluta dos atos executivos
”
.
2. “
A intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal prevista para réu revel não representado por advogado
”
.
3. “
O vício na intimação compromete o devido processo legal e impõe a anulação dos atos praticados a partir do cumprimento de sentença
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 98, 274, parágrafo único
,
e 513, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n
.
2.053.868/RS, Rel. Min. Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/06/2023,
DJe
12/6/2023; STJ, REsp n
.
1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/05/2023,
DJe
23/05/2023; TJMT, Ap. Cível n
.
1000852-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câm. Dir. Privado, j. 31/03/2025, DJE 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
BETINA ISABELLA DE FRANCO
contra
decisão proferida pela Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis c/c Obrigações Acessórias
n.
0007744-81.2016.8.11.0041
, em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
apresentada
pela ora agravante, mantendo hígida a ordem de penhora de 20% sobre os seus proventos de pensão militar
(Id.
211876291
, na origem)
.

Nas razões recursais, a agravante
alega

a nulidade absoluta do cumprimento de sentença, sob o argumento de que, na condição de revel e sem procurador constituído na fase de conhecimento, não foi regularmente intimada para o pagamento voluntário, conforme determina o artigo 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a ausência de intimação pessoal mediante carta com aviso de recebimento configura vício de natureza insanável, que contamina os atos processuais subsequentes, inclusive a constrição patrimonial.

Além disso, sustenta que
a impenhorabilidade absoluta de sua pensão militar, por se tratar de verba alimentar essencial à sua sobrevivência, sobretudo diante de sua condição de desemprego, enfermidade psíquica e inexistência de outras fontes de renda.

Destaca, ademais, a existência de outro processo executivo que já compromete parcialmente seus proventos, agravando sua situação de vulnerabilidade social e econômica.

Com essas considerações, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para
sustar os efeitos da decisão agravada, determinando a expedição de contramandado/ofício à Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro (
CPEx
) para que se
abstivesse
de efetuar qualquer desconto em sua pensão militar, ou que cesse imediatamente qualquer desconto já implementado.

No mérito, requer
o provimento do recurso, com a consequente anulação dos atos executivos praticados desde a ausência de intimação válida, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba, com a liberação dos valores eventualmente bloqueados.

O r
ecurso
é
tempestivo
e a
agravante beneficiária da justiça gratuita (Id. 328822859).

A liminar vindicada foi
deferida
(Id. 329492873).

Em contrarrazões, a imobiliária agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a insurgência veicula matéria já apreciada e decidida em agravo de instrumento anterior, encontrando-se acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, o que imped
iria
sua rediscussão nesta via recursal (Id. 336613877)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a parte agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a matéria veiculada estaria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, uma vez que já teria sido objeto de apreciação em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Corte.

Sem razão, contudo.

É certo que o ordenamento jurídico prestigia a estabilidade das decisões judiciais, vedando a rediscussão de questões já definitivamente decididas no curso do processo, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Todavia,
essa
vedação não se aplica de forma automática e irrefletida, devendo ser examinada à luz do conteúdo efetivamente devolvido à apreciação do Tribunal e do contexto fático-processual em que a insurgência se insere.

No caso concreto, embora exista precedente desta Corte autorizando, em momento anterior, a penhora parcial dos proventos da agravante, observa-se que o presente recurso não se limita à simples reiteração de inconformismo contra decisão já estabilizada.

Ao revés, a agravante sustenta a ocorrência de nulidade no cumprimento de sentença, notadamente em razão da alegada ausência de intimação válida para pagamento voluntário, bem como invoca circunstâncias supervenientes relacionadas à sua situação pessoal e financeira, as quais, em tese, podem influenciar a análise da medida executiva sob a ótica do devido processo legal e da preservação do mínimo existencial.

Nessa perspectiva, não se pode afirmar, de plano, que o recurso afronta a coisa julgada ou incorre em preclusão consumativa, pois as questões ora suscitadas dizem respeito à regularidade do procedimento executivo e à subsistência dos pressupostos de validade dos atos praticados,
matérias
que, por sua natureza, admitem exame pelo órgão jurisdicional sempre que arguida possível violação a garantias processuais fundamentais.

Assim, ausentes os vícios apontados pela agravada e não configurada, de forma inequívoca, a hipótese de inadmissibilidade do recurso, de rigor o afastamento da preliminar suscitada, a fim de que o mérito recursal seja devidamente apreciado por esta Colenda Câmara, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso

arguida pela parte agravada
.

É como
voto
.

VOTO

–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA
. ajuizou
Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis c/c Obrigações Acessórias
em desfavor de
BETINA ISABELLA DE FRANCO
,
visando ao despejo da locatária e à cobrança dos aluguéis e encargos decorrentes da relação locatícia

(Id.
39869668, pp. 01-08, na origem
).

A demanda foi julgada procedente, com a consequente rescisão do contrato de locação e a condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, bem como dos encargos acessórios previstos contratualmente
(Id.
39869668
, pp. 69-72, na origem)
.

Após o trânsito em julgado da sentença
(Id.
39869668
, p. 73, na origem)
, os autores requereram o seu cumprimento, apresentando demonstrativo atualizado do débito
(Id.
39869668
, pp. 80-82, na origem)
.

Consta dos autos certidão de decurso de prazo
,
na qual se certifica que a parte requerida foi devidamente intimada, por intermédio de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, para efetuar o pagamento do valor indicado no cumprimento de sentença, tendo transcorrido o prazo legal sem manifestação ou adimplemento da obrigação
(Id.
39869668
, p. 87, na origem)
.

No curso do feito executivo, foram adotadas medidas voltadas à satisfação do crédito, inclusive com a constrição de valores, após decisões proferidas no âmbito do cumprimento de sentença e em sede recursal.

A requerida, por sua vez,
propôs
exceção de
pré
-executividade, na qual suscitou, em síntese, nulidade do cumprimento de sentença por ausência de intimação pessoal para pagamento, bem como a impenhorabilidade dos valores constritos
(Id.
197372029
, na origem)
.

Ao apreciar a matéria, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, mantendo a constrição no percentual de 20% sobre os proventos líquidos.

Eis o teor da decisão agravada
, no que
pertine
:

“
[...]

A exceção de
pré
-executividade pode ser oposta a qualquer tempo tanto em sede de cumprimento de sentença como em execução de título extrajudicial, independentemente de penhora, garantia do juízo, impugnação ou embargos, desde que aponte ausência dos requisitos básicos que não dependa de dilação probatória.

Sobre o tema, Cassio
Scarpinella
Bueno ensina: [...].

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco: [...].

[...]

No que concerne à alegação de nulidade por ausência de citação/intimação na fase de cumprimento de sentença, a executada sustenta não ter sido devidamente intimada para o cumprimento voluntário da sentença, conforme exige o artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos de origem, constato que a executada foi devidamente citada na fase de conhecimento (ID 39869668 - Pág. 52-53), mas optou por não apresentar defesa, tornando-se revel. A sentença foi proferida e transitou em julgado, constituindo-se o título executivo judicial.

Para o início da fase de cumprimento de sentença, o artigo 513, § 2o, do CPC, estabelece as formas de intimação do devedor. No caso de réu revel que não tenha constituído advogado nos autos, a intimação deve ocorrer por carta com aviso de recebimento.

Contudo,
o mesmo
diploma legal, em seu artigo 274, parágrafo único, estabelece que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

Este é um dever processual da parte, corolário dos princípios da boa-fé e da cooperação (artigos 5o e 6o do CPC). Ao ser citada, a parte toma ciência da existência do processo e passa a ter o ônus de manter seu endereço atualizado para receber as comunicações processuais subsequentes.

No caso em tela, a executada, ciente da demanda desde a fase de conhecimento, mudou-se sem comunicar ao juízo seu novo endereço. As tentativas de intimação pessoal para o cumprimento de sentença foram infrutíferas por essa razão. A conduta omissiva da parte não pode ser utilizada, agora, para beneficiá-la com a declaração de nulidade de atos para os quais ela própria deu causa.

A alegação tardia de uma nulidade, após a ocorrência de atos desfavoráveis, configura comportamento contraditório e viola a boa-fé processual. A parte não pode se valer da própria torpeza para anular o processo.

Portanto, tendo em vista o dever da parte de manter seu endereço atualizado nos autos, e considerando que a ausência de intimação pessoal decorreu de sua própria inércia, não há que se falar em nulidade dos atos executivos.

A executada também sustenta, em sua emenda, a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento do longo decurso de tempo desde o ajuizamento da ação.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é um instituto que visa a sancionar a inércia do credor na fase de execução. Para sua caracterização, é necessária a conjugação de dois elementos: o decurso do prazo prescricional previsto em lei para a pretensão principal e a inércia manifesta e continuada da parte exequente em promover os atos necessários ao andamento do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que o prazo da prescrição intercorrente se inicia após o transcurso de um ano da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

No presente caso, não houve inércia da parte exequente. Pelo contrário, o histórico processual demonstra uma atuação diligente e contínua na busca pela satisfação de seu crédito. A exequente requereu diversas medidas constritivas, como SISBAJUD, RENAJUD, e, inclusive, interpôs recurso de Agravo de Instrumento para garantir a penhora que ora se discute.

A demora no trâmite processual não pode ser imputada à desídia da credora, mas sim à dificuldade em localizar bens penhoráveis em nome da devedora, que, por sua vez, não colaborou com o andamento do
feito. A execução esteve em constante movimento por impulso da parte exequente.

Dessa forma, ausente o requisito da inércia da credora, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a pretensão ser rechaçada.

Por fim, quanto a alegação de impenhorabilidade da Pensão Militar e da Coisa Julgada, o ponto central da defesa da executada reside na impenhorabilidade de sua pensão militar, com base no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que protege as verbas de natureza alimentar destinadas à subsistência do devedor.

De fato, a regra geral é a impenhorabilidade de salários, proventos e pensões. Tal norma visa a proteger a dignidade da pessoa humana, garantindo que o devedor mantenha recursos mínimos para sua sobrevivência.

Conforme se extrai do relatório, este Juízo, em um primeiro momento, indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos da executada, acolhendo a tese da impenhorabilidade. A parte exequente, utilizando-se do recurso cabível, interpôs Agravo de Instrumento.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, órgão hierarquicamente superior, analisou o mérito da questão e, em decisão colegiada, reformou a decisão de primeiro grau para, expressamente, autorizar a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos da executada.

Dessa forma, este Juízo de primeiro grau não pode reexaminar ou modificar uma questão já decidida em definitivo por instância superior nos mesmos autos.

A decisão do Tribunal de Justiça, ao relativizar a regra da impenhorabilidade e fixar o percentual de 20%, já ponderou os interesses em conflito: o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito da devedora à manutenção de uma subsistência digna. A fixação de um percentual, e não da totalidade, demonstra que tal ponderação foi realizada.

Portanto, a rediscussão sobre a penhorabilidade ou não da pensão militar da executada é incabível, devendo-se cumprir a determinação emanada do Tribunal de Justiça. As alegações de vulnerabilidade, embora relevantes do ponto de vista humano, não têm o condão de reabrir uma discussão processual já encerrada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada BETINA ISABELLA DE FRANCO, apenas para deferir o pedido de gratuidade da justiça à executada, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito
a arguição de nulidade por ausência de citação/intimação e de prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação, bem como a arguição de impenhorabilidade de percentual da pensão militar.

Por conseguinte,
mantenho
a ordem de penhora no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos líquidos da pensão militar percebida pela executada, devendo prosseguir o cumprimento do ofício já expedido à fonte pagadora.
[...]
”

(
Id. 218007405
, na origem
).

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade do cumprimento de sentença por ausência de intimação pessoal válida para pagamento voluntário, bem como a impenhorabilidade dos proventos de pensão militar objeto da constrição, requerendo a reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

No caso concreto,
observa-se que
a decisão agravada afastou a alegação de nulidade sob o fundamento de que competia à executada manter seu endereço atualizado nos autos, aplicando-se, para tanto, a presunção de validade prevista no art
igo
274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Entretanto, esse raciocínio pressupõe a existência de uma intimação regularmente realizada, o que conduz à necessidade de examinar, de forma prévia, se o ato de intimação que deveria inaugurar a fase de cumprimento de sentença foi efetivamente praticado na forma exigida pela lei.

É justamente nesse contexto que se mostra adequada a utilização da exceção de
pré
-executividade, meio hábil para a arguição de matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício e aferíveis de plano, como ocorre com a nulidade
de ato essencial à validade do cumprimento de sentença, quando ausente intimação válida do devedor.

Na hipótese em apreço
, é incontroverso que a agravante foi regularmente citada na fase de conhecimento, tendo sido declarada revel, sem a constituição de advogado
(Id.
39869668
, pp. 53 e 54, na origem
)
.

Formado o título judicial, teve início o cumprimento de sentença, ocasião em que se considerou implementada a intimação para pagamento voluntário, com posterior certificação do decurso do prazo
(Id.
39869668
, p. 87, na origem)
.

Todavia, a leitura dos autos evidencia que o ato de intimação considerado como marco inicial do cumprimento de sentença não observou a forma legalmente exigida, circunstância que compromete a regularidade da fase executiva desde a sua origem.

Conforme se verifica, a certidão de decurso de prazo
se
limitou

a consignar a realização de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sem qualquer referência à expedição de correspondência destinada à executada, tampouco à existência de aviso de recebimento que pudesse demonstrar a efetiva ciência do ato.
Veja-se:

Registre
-se, ainda, que a certidão faz expressa menção ao nome de advogado que figurava, à época da propositura da ação e do início do cumprimento de sentença, como patrono da parte exequente, e não da executada.

Essa
circunstância evidencia que o ato certificatório não se reporta a intimação pessoal da devedora, mas a mera publicação direcionada a representante da parte adversa, o que reforça a inadequação do procedimento adotado.

Em todo caso, independentemente dessa referência nominal, o que se extrai de forma objetiva é a inexistência de comprovação de intimação pessoal da executada nos moldes legalmente exigidos, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique a observância da forma específica prevista para a hipótese.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, atento à gravidade dos efeitos decorrentes do início da fase executiva, estabeleceu disciplina específica para a intimação do devedor no cumprimento de sentença.

O art
igo
513, § 2o, inciso II, é claro ao determinar que, inexistindo advogado constituído nos autos, a intimação deve ser realizada por carta com aviso de recebimento.
In
verbis
:

“
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

[...]

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

[...]

II -
por
carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV
”.

Cuida-se
de norma especial e cogente, voltada a assegurar ciência inequívoca ao devedor revel, justamente porque não se pode presumir que acompanhe o andamento processual.

Nesse contexto, a invocação do art
igo
274, parágrafo único, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
não se mostra adequada
, porquanto a
regra geral ali prevista pressupõe a existência de intimação regularmente expedida, o que não se verifica na
espécie
.

Não se trata, portanto, de discutir eventual desatualização de endereço ou comportamento omissivo da executada, mas de reconhecer que o ato essencial simplesmente não foi praticado na forma exigida pela lei.

Por certo, a
ausência de intimação válida compromete a regularidade do desenvolvimento da fase executiva desde a sua origem, configurando nulidade de natureza absoluta, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art
igo
5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A propósito, e
ssa compreensão encontra sólido amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o art
igo
513, § 2o, II, do Código de Processo Civil, tem reconhecido de forma reiterada a nulidade dos atos executivos quando ausente a intimação pessoal do réu revel e sem advogado constituído.
Confira-se:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
INTIMAÇÃO
.
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO
.
AUSÊNCIA
.

NULIDADE
.
RÉU REVEL
. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO. 1.
É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença
,
devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos
,
na forma do art
.
513
,
§ 2o
,
II
,
do CPC/2015
. 2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância.
” (STJ, REsp n. 2.053.868/RS, Rel. Min. Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/06/2023,
DJe
12/6/2023 – grifo nosso).

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA.
RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO
. CITAÇÃO REAL.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
.
REVELIA DECRETADA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO
. ART. 513, § 2°, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

DE 2015. [...] 2.
Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento
,
que não tenha sido citado por edital
,
mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça
,
e que não tenha constituído procurador nos autos
,
o inciso II do § 2° do art
.
513 do CPC/15

determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento
. 3. Recurso especial provido.
” (STJ, REsp n. 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/5/2023,
DJe
23/05/2023 – grifo nosso).

Perfilhando esse entendimento,
esta
Egrégia Câmara de Direito Privado também já se pronunciou no sentido de que a intimação pessoal do devedor revel e sem patrono constituído, na fase de cumprimento de sentença, deve ocorrer por carta com aviso de recebimento, sob pena de nulidade dos atos subsequentes, por evidente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
, conforme se vê
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGEM SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
A intimação pessoal do devedor revel
,
sem patrono constituído
, na
fase de cumprimento de sentença deve ser realizada por carta com aviso de recebimento assinado pessoalmente
,
conforme o art
.
513
,
§ 2o
,
II
,
do CPC
. [...] 6. A ausência de intimação pessoal válida prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo o devedor de realizar o pagamento voluntário e acarretando-lhe ônus financeiros indevidos, tais como multa e honorários advocatícios. 7. A declaração de nulidade da citação e da intimação impõe o reconhecimento da nulidade de todos os atos subsequentes, com o retorno do processo ao estado anterior à prática dos atos viciados, assegurando-se ao Agravante a devida oportunidade de defesa e contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: [...] 2. Na fase de cumprimento de
sentença, o devedor revel e sem patrono constituído deve ser intimado pessoalmente para pagamento ou impugnação, por carta com aviso de recebimento devidamente assinado pelo destinatário, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. 3. A ausência de citação ou de intimação pessoal válida compromete a regularidade processual e enseja a nulidade dos atos subsequentes, assegurando-se ao devedor o exercício do contraditório e da ampla defesa. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000852-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2025, DJE 31/03/2025 – grifo nosso).

No ponto, impende ressaltar que
“
a norma processual é clara e não permite nenhum outro entendimento a respeito do tema, sendo, por conseguinte, causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento
” (STJ, REsp n. 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/5/2023,
DJe
23/05/2023).

Destarte, evidenciado que a
a
gravante não foi validamente intimada para o cumprimento de sentença,
impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados a partir da certificação equivocada
, inclusive a constrição patrimonial realizada, devendo o feito retornar à origem para a regularização do procedimento.

Com essas considerações
,

conheço
e

DOU PROVIMENTO
ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BETINA ISABELLA DE FRANCO
para reconhecer a nulidade da intimação da agravante na fase de cumprimento de sentença, por inobservância do art
igo
513, § 2o, II, do Código de Processo Civil, declarando, em consequência, a nulidade dos atos executivos posteriores, com o retorno dos autos ao
Juízo
de origem para que seja realizada a intimação válida, na forma da lei, prosseguindo-se como de direito.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026